Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Ausência de fundamentos para revisão. Pedido improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal ajuizada com a finalidade de reanalisar os critérios da dosimetria da pena aplicados pelo juízo sentenciante.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se o interesse processual quanto ao pedido relacionado às causas de aumento da terceira fase e a proporcionalidade do critério de aumento da primeira fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir.
3. Não há interesse processual quanto ao pedido relacionado à terceira fase se não houve o computo de nenhuma causa de aumento de pena, prejudicando a tese defensiva.
4. A revisão criminal não é o meio adequado para a reanálise da dosimetria da pena, salvo se demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não havendo aumento excessivo que enseje a procedência do pedido revisional.
IV. Dispositivo.
6. Pedido revisional admitido parcialmente e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, II, III; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021; STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1887105, 07062361820248070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 03/07/2024.